Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-09.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000575-09.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 345.415.351-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000575-09.2022.8.11.0108

APELANTE: LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do agente
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000575-09.2022.8.11.0108

APELANTE: LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leandro Pereira Cezar Medrado, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 2) “
o a
pelante é pessoa hipossuficiente e encontra-se assistido constitucionalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que por si só, afasta a imposição de custas processuais e em caso de condenação, impõe-se a suspensão do pagamento pelo prazo de 05 anos
” (sic)
(Id.
155244230 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
155244233 - pág. 1-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
160652677 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000575-09.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 06h00min, na residência particular, localizada na Rua das Acácias, s/n, Bairro São Cristóvão, abaixo da igreja Deus é Amor (casa da frente sem reboco), nesta cidade de Tapurah/MT, o denunciado, LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO
,
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, tinha em depósito e trazia consigo, com a finalidade de comercializar, 01 (uma) porção de substância análoga a “maconha”, 01 (uma) pedra de substância análoga a “pasta base”, 02 (duas) porções de substância análoga a “cocaína”, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Termo de Apreensão (fl. 25), Laudo de Exame de Constatação Preliminar (fls. 26/29), Laudo Preliminar de Drogas n. 520.2.04.2022.004163-01 e Relatório de fls. 97/99, bem como, por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante a Operação Discípulos, os policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO

para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar (Processo 1000359-48.2022.8.11.0108), contudo ao adentrar na residência não encontraram ninguém no local, ocasião em que os policiais receberam informações do paradeiro de Leandro.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência localizada na esquina da Avenida Tocantins, com Romualdo Allievi, bateram à porta de uma das quitinetes, vindo a sair do local o imputado LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO, ocasião em que este foi preso.

Ao realizar busca pessoal no denunciado LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO, os policiais logram êxito em encontrar 01 (uma) porção de substância análoga a “maconha” com ele e ao retornar a sua residência, lograram êxito em apreender 1 (uma) pedra de substância análoga a “pasta base de cocaína”, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a “cocaína”, 01 (uma) faca, 03 (três) pen drives, 01 (uma) placa de celular queimado, uma bermuda, uma camiseta, um par de tênis, utilizados no dia do crime praticado por Leandro e um aparelho celular Samsung cor preta.

Dessa forma, o denunciado LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo imediatamente conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas pertinentes ao caso.

De acordo com o Laudo de Exame de Constatação Preliminar, foram apreendidas, durante a diligência policial, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de “cocaína”, pesando aproximadamente 0,4g; 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a pó de “cocaína”, pesando aproximadamente 2,4 g; e 01 (uma) porção de substância análoga a “maconha”, pesando cerca de 2,7 g.

Destaca-se, por oportuno, que durante as investigações os policiais apuraram que LEANDRO PEREIRA CÉZAR MEDRADO

é um dos chefes da mercancia de entorpecentes na cidade de Tapurah/MT, bem como que tem envolvimento direto nas execuções ocorridas no último mês de março do presente ano, sendo faccionado a organização criminosa “Comando Vermelho”.

[
...]
(Id.
155244179 - pág. 1-3).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa. O laudo preliminar n.
520.2.04.2022.004163-01
(Id.
155244162 - Pág. 1), elaborado por perito da Politec, atestou
positivo para cocaína e
cannabis sativa L.
(maconha), sendo, portanto, suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, “embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Estas são as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Cleomar Eterno de Campos descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Que a equipe formada por policiais da delegacia de Tapurah e Nova Mutum, em diligência na operação ‘Discípulos’, deflagrada na data de hoje, por volta das 06 horas,
com objetivo de cumprir mandados de prisão e busca domiciliar
expedido pela comarca de Tapurah, conforme numeração de processo 1000359-48.2022,8,11,0108, na residência do suspeito Leandro Pereira Medrado e Graziele Pereira Galvão; Que ao chegar no local foi solicitado para abrir a porta, toda via não foi obedecido a ordem que mediante a essa situação solicitamos a presença duas testemunhas, que moram próximo e na sequencia arrombamos a porta e adentramos na casa; Que foi verificado que não havia ninguém na residência, e neste mesmo momento
recebemos uma informação anônima, que revelou o paradeiro do suspeito Leandro
;
Que segundo a informação o suspeito estava na casa de sua "ficante", sendo localizada no centro, na esquina da Avenida Tocantins com Romualdo Alievi; Que neste local, tem kit nets e ao bater na porta do local indicado, logo saiu o suspeito, Leandro, vulgo ‘Morto’
;
Que demos voz de prisão ao suspeito e durante a busca pessoal, localizamos uma porção de maconha com o mesmo
, em ato continuo
voltamos no local de sua residência, objeto da busca da operação, onde foi apreendido uma pedra de sustância aparentando ser pasta base de cocaína, duas porções pequenas, aparentando ser pó de cocaína, uma faca, três pen drives, uma placa de celular queimado
, ou seja possivelmente o aparelho que filmou a ação criminosa e depois foi destruído por ordem do Comando Vermelho, uma bermuda, uma camiseta, um par de tênis (sendo estas roupas e tênis usados no dia do crime pelo suspeito Leandro), um aparelho celular Samsung cor preta, uma caderneta de saúde da criança de Graziele Pereira Galvão, um cartão de vacina de Leandro, uma xerox de documentos pessoais da genitora Rozana; Que encerrado as buscas até o fim deste boletim de ocorrência não logramos êxito em localizar a suspeita Graziele; Que não sabemos o seu paradeiro; Que o suspeito Leandro Pereira Cezar Medrado foi informado da sua prisão via ordem judicial, e pelo flagrante por tráfico de drogas, tendo em vista que o suspeito é traficante nesta cidade, bem como no passado também foi investigado de preso por esse crime ele ainda é faccionado
[...]
(Id.
155243194 - pág. 1-2).

O relato de Francisco Fernandes da Silva Junior foi semelhante (Id.
155243196 - pág. 1-2)
.

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 155243198 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Francisco Fernandes da Silva Junior expôs as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] eu queria que fosse detalhado, o que aconteceu nessa ocasião?

T: Doutora, eu participei da
operação sim senhora, cumpri um mandado de busca na casa dele
, aí fui eu, o Mário, o Alex, tinha mais um menino de Mutum, aí fomos na casa, não tinha ninguém, chamamos o vizinho que acompanhou a gente lá, a casa dele são duas casas no mesmo terreno, dele é na frente é tem outra atrás, chamamos o vizinho, abrimos lá a porta e não tinha ninguém,
aí ficamos sabendo que ele estava em uma quitinete no centro da cidade, ali na Romualdo, esquina com a Tocantins, aí fomos lá, batemos no quarto lá e ele saiu, Cleomar até que abordou ele, falou para ele que tinha esse mandado, revistou ele e estava com uma porção de maconha, aí fomos com ele lá na casa dele, na residência foi encontrada mais droga lá
.

MP: Na residência o senhor se recorda quais as drogas foram encontradas, locais que estavam essas drogas?

T: Não me lembro,
foi encontrado acho que é cocaína doutora, eu fiquei ali na frente, aí o pessoal que entrou lá,
eu fiquei mais na frente, que tinha umas janelas, para a gente ver se não [...], guarda lá.

MP: Como que é a conduta do Leandro aqui na cidade, ele já teve outros envolvimentos com crimes ligados ao tráfico, outros crimes graves [...], ele já é conhecido no meio policial?

T: Ele é conhecido doutora, sempre ele dá problema para nós, ele para só quando está preso mesmo, ele é envolvido com droga, furto, ele dá trabalho aqui para a gente.

MP: Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que é relevante para a apuração desses fatos que aconteceu nessa data?

T: Não lembro mais não, só isso mesmo. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Alex Rodrigues Alves Lima declarou:

MP: [...] queria que fosse detalhado tudo o que aconteceu nessa data?

T:
Nessa data a gente cumpriu diversos mandados de busca, tentamos prender algumas pessoas que faziam trafico aqui na cidade, inclusive Leandro foi preso com droga nesse dia aqui na cidade,

MP: Consta aqui na denúncia que primeiramente foi cumprir o mandado e ele não estava no local, mas depois tiveram informação que ele estava em outra residência [...], o policial se recorda desse fato?

T: Sim doutora, foram tentar cumprir a busca na casa dele nesse dia e ele não estava, aí
tiveram informação que ele estaria em outra residência, ao chegar ao local, ele que abriu a porta lá, o pessoal já abordou ele, achou droga com ele lá, não me recordo se era maconha, mas creio que seja maconha, depois retornou à casa novamente para fazer a busca e parece que foi localizado pasta-base na casa lá
.

MP: Ah sim, o policial se recorda os locais em que foi encontrada essa pasta-base, também fala em cocaína, na residência?

T: Na residência eu não entrei doutora no dia,

MP: Como que era a conduta do Leandro aqui na cidade, ele é conhecido no meio policial, na denúncia fala que ele tem envolvimento com o Comando Vermelho, como é esse envolvimento, as outras passagens?

T: O Leandro, desde que eu estou aqui há seis anos já conheço ele, desde a época que ele era menor de idade ele já traficava, aí depois ele se filiou ao Comando Vermelho, é batizado já, ele é faccionado mesmo, ele não é só lojinha do CV, ele reitera, a gente prende ele traficando, vai para o presídio, quando ele retorna continua traficando com tornozeleira eletrônica, ele é um.... Vou falar assim, é um bandido nato, é da natureza dele ser bandido mesmo, mexer com tráfico, principalmente o tráfico, ele é filiado à facção Comando Vermelho
.

MP: Nessa data aqui se recorda como estava essas drogas, como estavam embaladas?

T: Não me recordo [...], fracionado já.

MP: Tem alguma outra situação, algum fato que não perguntei que o policial acha relevante para a apuração desse processo?

T: Relevante [...], ele é alvo de uma investigação de homicídio, um duplo homicídio que teve e é relacionado diretamente ao Comando Vermelho, ele participou diretamente dos dois homicídios aqui de pessoas que eles alegavam ser de facção criminosa, ele está diretamente ligado ao homicídio dessas duas pessoas, então, além de vender a droga e fazer toda a correria do tráfico ali, ele já estava mantando pessoas para o Comando Vermelho, entendeu?, era questão de disciplina. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A narrativa de
Marcos Antônio Ferreira Carvalho
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] queria que fosse detalhado tudo o que aconteceu nessa data?

T: Então doutora, nós somos aqui de nova Mutum e fomos solicitados para dar apoio nessa operação, aí nós fomos nessa casa desse cidadão, se não me engano Leandro, nós estávamos com o mandado de busca e apreensão, chegamos lá não tinha ninguém doutora, aí chamamos duas testemunhas para acompanhar a gente lá na casa, depois que nós saímos da casa recebemos informação que ele estava em uma quitinete, no centro de Tapurah, chegamos lá e localizamos ele nessa quitinete.

MP: Quando vocês localizaram, fez busca pessoal nele, como é que forma encontradas essas drogas?

T:
Quando encontramos ele na quitinete ‘fez’ uma busca nele e encontramos uma porção de maconha com ele.

MP: Consta na denúncia que depois dessa busca pessoal retornou para a residência que era o alvo do mandado, o policial retornou nessa residência para fazer a busca?

T:
Sim, retornamos sim senhora, retornamos e encontramos mais coisa, substância aparentando ser pasta-base, 2 (duas) porções pequenas de cocaína
.

MP: O policial sabe indicar os locais que estavam as drogas na casa?

T: Não, não sei indicar doutora.

MP: Mas se recorda que foram encontradas porções de cocaína e pasta-base durante essa busca?

T: Exatamente isso doutora.

MP: Sabe dizer se o Leandro já estava sendo alvo de investigação pela ligação com crime organizado do Comando Vermelho aqui na região?

T: Sim senhora, segundo o colega policial de Tapurah informou que ele era investigado por vários fatos acontecidos aí do Comando Vermelho.

MP: Tem algum outro fato que não perguntei que o policial acha relevante para apuração desses fatos?

T: Me recordo doutora que foi encontrado uma capa de celular queimada ali, segundo o investigador daí, consta que fizeram, gravaram umas imagens aí, segundo ele, esse celular queimado era do Leandro.

[...]

Defesa: Só uma pergunta, o senhor disse da droga que estava na residência, mas o senhor pode especificar se com o Leandro foi encontrado algo, com ele, na posse?

T: Na casa dele... Com ele foi encontrado na quitinete doutor, entendeu?, na posse dele, na casa já estava dentro da casa dele.

Defesa: Sim, ele falou na ocasião se ele é usuário, se ele seria?

T: Não falou nada, não me recordo não.

Defesa: O senhor já o conhecia de outras passagens?

T: Não senhor, foi a primeira vez, como eu falei para a doutora, nós somos de Nova Mutum e pediram para a gente dar apoio nessa operação aí, mas não conhecia o Leandro não. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Este e o relato do delegado Eugenio Rudy Junior:

MP: [...] queria que fosse detalhado, o que aconteceu nessa fata?

T: Ele foi detido pela operação ‘Discípulos”, visando dar cumprimento à mandado de prisão temporária, como de busca e apreensão; um dos alvos era o Leandro, os investigadores foram à casa dele para dar cumprimento aos dois mandados, de busca e de prisão, no local
ele não se encontrava, os policiais receberam informação que ele estava em outra localidade, endereço, foram até esse endereço e lá efetuaram a prisão dele; quando fizeram a abordagem do Leandro localizaram porções de maconha
e de imediato já conduziram ele até a residência para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar;
na residência dele os policiais encontraram droga também e daí conduziram ele para a delegacia de polícia
; diante de todo o contexto que ele se encontrava, ele é integrante de facção criminosa, nós entendemos que havia indicio suficiente de autoria e diante do encontro das drogas entendemos que havia materialidade, que eram aptas a ratificarmos a prisão em flagrante; desse modo, a gente fez a autuação dele em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, demos cumprimento à prisão temporária também que tinha contra ele.

MP: Como era o Leandro na comunidade, ele tinha muitas passagens criminais [...], o doutor já fez outras investigações, operações que ele estava envolvido?

T: As informações que os investigadores me passaram é que ele era muito conhecido no meio policial pela prática de crimes, de fato havia fortes indícios que era integrante da facção criminosa [...], então sim, ele tinha [...], passagem pela polícia por envolvimento com o crime.

MP: Tem algum outro fato que o doutor acha relevante, que eu não perguntei, para apuração desses fatos?

T: [...].

MP: Não entendi doutor?

T: Que eu tenho recordado nesse momento não. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

As declarações de Cleomar Eterno de Campos foram colhidas na forma transcrita:

MP: [...] queria que fosse detalhado tudo o que aconteceu nessa data sobre essa questão do tráfico?

T: Essa é do tráfico de drogas?

MP: Sim, nessa data aqui ocorreu a operação ‘Discípulos’, foram cumpridos alguns mandados?

T: Entendi, sim doutora, eu perguntei porque o Leandro, a gente tinha um mandado de prisão contra ele por outra situação, que está envolvido em um duplo homicídio e ocultação e cadáver, então, por conta da decorrência dessa investigação saiu o manado de prisão dele e
na data do fato aí específico, dessa operação, a gente na busca, de localizar ele, fomos até a residência onde realmente tinha acontecido tudo, inclusive torturado as vítimas, ele não estava, aí acabou que a gente, acabou tendo a informação de onde ele estaria, entendeu?, chegamos no local, chamamos lá, batemos, saiu e a gente já abordou ele e tirou ele de lá; foi encontrado com ele no momento uma porção de droga
; o Leandro é traficante conhecido, tem várias passagens pela polícia, já foi preso por tráfico de drogas
e a nossa equipe tinha já em relatório anterior dessa investigação [...], que ele estava envolvido tanto na comercialização como também na prática de salve, tortura aqui como disciplina e até homicídios
.

MP: Consta aqui nessa data que primeiramente foi cumprir esse mandado, aí ele não estava no local e se dirigiram a outra residência [...], durante a busca pessoal foram encontradas essas drogas, o policial se recorda aproximadamente quais eram as drogas, quantidade aproximada?

T:
Doutora, me recordo que era maconha, era uma quantidade, era um tablete, agora, um tablete médio acredito, mediano
.

MP: Na denúncia narra que foi encontrado, durante essa busca pessoal, uma porção de maconha com ele, e ao retornar à sua residência foi encontrado mais droga?

T:
Ah sim, é que a gente paralelamente [...], a gente retornou e lá também foi encontrada droga também na residência dele, isso é verdade, acho que pasta-base
.

MP: Aqui na denúncia fala essa questão, depois quando retornou na residência dele nessa operação foi encontrado mais droga, então o policial se recorda desse momento?

T: Recordo plenamente, porque na casa lá [...], no cumprimento da busca domiciliar, a gente pretendia também encontrar alguns elementos ligados aos fatos, encontramos droga, foi a equipe que estava apoiando, Nova Mutum, mas eu presenciei isso sim, posso afirmar.

MP: Segundo a denúncia foi encontrado uma porção de pasta-base, duas porções de cocaína
?

T: Certo
.

MP: E essa questão da ligação do Leandro com o tráfico de drogas, ele já é conhecido no meio policial por envolvimento no tráfico?

T: Sim, ele foi preso e depois que saiu da cadeia já.... Foi preso por tráfico de drogas no passado e logo saiu e já voltou à atividade, ele é batizado na facção; a questão do crime organizado, nessa cidade para vender droga quem não tiver essa autorização não pode nem vender, então é um indivíduo conhecido, com bastante passagem pela polícia, alvo de vários relatórios desta delegacia de polícia.

MP: Segundo aqui a denúncia tem informação que ele é faccionado ao Comando Vermelho que atua aqui na região?

T: Sim, ele é, consta no relatório da primeira, que deflagrou essa operação aí.

MP: Tem mais alguma informação que eu não perguntei que o policial gostaria de acrescentar, que é relevante para a apuração desses fatos?

T: No dia do fato a esposa dele estava lá, esposa não, namorada dele, que ele tem várias namoradas [...], estava com uma, já estava com essa outra aí, tinha uma testemunha no local. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Maximiliano Ferreira da Silva assim contou o acontecido:

MP: [...] queria que fosse detalhado tudo o que aconteceu nessa ocasião?

T: Sim, eu trabalho aqui em Nova Mutum e a gente foi designado para dar apoio para os policiais aí de Tapurah, aí nesse horário a gente foi no endereço que o pessoal tinha levantado que ele residia, só que chegando lá ele não estava nesse endereço, aí foi arrombado a porta, a gente entrou, viu que não tinha ninguém, aí o pessoal de lá, os policiais tiveram informação que ele poderia estar na casa de uma namorada dele, alguma coisa assim, aí a gente foi nessa casa lá, foi o local onde a gente encontrou ele.

MP: A droga, o senhor sabe dizer como a droga foi encontrada?

T: Olha, a droga eu encontrei na casa dele, em uma cerca lá, do lado da casa dele tinha uma cerca e foi achado um pote em um buraco com essas cabecinhas de droga enterrado dentro daquele pote ali, as que eu achei, né?

MP: Aqui na denúncia fala que foi feita busca pessoal e foi encontrado droga com ele durante essa busca pessoal também na primeira residência que ele foi localizado?

T: Isso
, daí os policiais que entraram...

MP: E na casa dele foi encontrada essa droga que o senhor?

T: Isso, essa droga que estou citando foi a que eu achei, a que eu encontrei, a outra eu já não sei qual foi o policial que achou na casa, eu sei dessa que estou falando que eu achei, entendeu?

MP: Ah sim, essa parte é importante, já que foi o senhor que localizou, o senhor pode dizer a quantidade aproximada, a forma que ela estava, estava enterrada nesse buraco?

T: Estava na cerca, daí tinha feito um buraco e tinha aquele pote, um pote de plástico, e dentro desse pote tinha algumas cabecinhas
,
eram poucas cabecinhas, mas tinha, acho que eram umas 3 (três) cabecinhas, não lembro a quantidade exata agora, mas era, tinha droga ali
,
era pasta-base, acredito que era pasta-base.

MP: Na denúncia fala que foi encontrado essa porção de maconha durante a busca e na residência foi localizado pasta-base e duas pequenas porções de cocaína, o senhor disse que era cerca de 3 (três) porções?

T: Eram algumas porções, não me recordo hoje quantas que eram, foi encontrada essas porções que eu achei, que são essa que estavam nesse pote aí, não lembro a quantidade que era, mas lembro que tinha algumas porções.

MP: No buraco enterrado?

T: É dentro desse pote, nesse buraco na cerca, né?, do lado do mourão tinha um buraco e tinha vestígio que tinha aquele pote ali.

MP: Aqui consta também que foi localizada uma placa de celular queimado, uma bermuda, uma camiseta, um par de tênis que teria sido utilizado no outro crime, o senhor sabe dizer sobre o que era?

T: A gente fez uma varredura do lado da casa ali, que é uma área já rural ali, do lado da casa dele a gente achou essa placa de celular queimada, que conforme os policiais que fizeram essa investigação aí deduz que seja um aparelho que foi utilizado para fazer a filmagem da execução de um pessoal que houve aí na cidade, agora detalhes sobre a investigação eu não sei, porque a gente só foi dar esse apoio.

MP: O senhor sabe algum outro fato relevante que eu não perguntei, que gostaria de acrescentar?

T: Não, a mulher, tinha outra pessoa também que poderia estar naquela casa que não foi encontrada, que a gente não encontrou, só localizou ele na casa de terceira pessoa já, só isso.

[...]

Defesa: O senhor pode falar dessas andanças e diligências do Leandro se ele é usuário de entorpecente?

T: Eu não conheço, não moro na cidade aí.

Defesa: Entendi, mas nessa diligencia específica foi encontrada alguma droga com ele, o senhor falou dele mais uma mulher, encontrou com ele ou na casa, como que foi essa abordagem?

T:
Abordagem na casa dele foi achada essa que eu achei, que foi nesse pote lá, a equipe achou mais droga, agora eu não sei onde que estava essa droga
.

Defesa: Onde o senhor achou especificamente?

T: Eu achei acredito que seja pasta-base.

Defesa: Mas onde que estava?

T:
Estava enterrada no quintal dele, na cerca da casa dele, da primeira casa que a gente foi.

Defesa: E como que vocês chegaram até lá?

T: Porque foi feita varredura no quintal, na casa, foi feito tudo, busca.

Defesa: Ele envidou reforços para resistir, teve alguma resistência [...]?

T: Até então não.

Defesa: Com ele foi encontrado algo?

T: Não me recordo. [...]
(Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) a maconha encontrada consigo, no cumprimento do mandado, era para seu próprio uso; 2) ‘desconhece as drogas localizadas na residência’; 3) faz uso de entorpecentes desde os 13 (treze) anos, mas parou com o ‘óleo’; 4) não tem nenhum vínculo com o tráfico de drogas ou com o Comando Vermelho
(
Id.
155244206 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Não há provas bastantes para preservar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Consta nos autos que Leandro e várias outras pessoas eram investigados pelo homicídio de Antônio Gabriel e de Rodrigo Martins.

Em razão desses fatos, a autoridade policial
requereu sua prisão temporária e a busca domiciliar, que foi deferida nos autos n. 1000359-48.2022.8.11.0108.

No dia dos fatos, a Polícia Civil se dirigiu à residência do réu para cumprir as ordens, contudo, ele não estava no local.

Na sequência, foi descoberto o paradeiro de Leandro e ele acabou sendo preso. Ao revistá-lo, foi encontrada uma porção de maconha, pesando 2,61g (dois gramas e sessenta e um centigramas) (Id.
155244162 - pág. 1-3).

Logo depois, a Polícia Civil retornou a sua casa e, na busca, localizou 3 porções de cocaína, que totalizaram 2,59g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas) (Id.
155244162 - pág. 1-3).

A respeito do flagrante, todos os investigadores ouvidos, assim como o delegado de polícia, foram uníssonos ao dizer que primeiro foram
“na casa, não tinha ninguém, chamamos o vizinho que acompanhou a gente lá, [...] aí ficamos sabendo que ele estava em uma quitinete no centro da cidade, [...] aí fomos lá, batemos no quarto lá e ele saiu, Cleomar até que abordou ele, falou para ele que tinha esse mandado, revistou ele e estava com uma porção de maconha, aí fomos com ele lá na casa dele, na residência foi encontrada mais droga lá”.

Além disso
,
Maximiliano Ferreira da Silva explicou: “
a droga eu encontrei na casa dele, em uma cerca lá, do lado da casa dele tinha uma cerca e foi achado um pote em um buraco com essas cabecinhas de droga enterrado dentro daquele pote ali”.

Apesar de a apreensão de entorpecente ser incontroversa, não há provas da traficância.

Os policiais não presenciaram atos de mercancia ou qualquer outra conduta apta a comprovar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não houve investigação prévia, campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar a comercialização atribuída ao réu ou qualquer outra conduta capaz de caracterizar o delito.

Em poder de Leandro ou na residência dele não foram apreendidos apetrechos, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, como balança de precisão, filme plástico, etc.

Conquanto os policiais façam menção a relatórios investigativos relacionados ao tráfico, nos autos não consta nada nesse sentido.

A única investigação documentada foi justamente a que desencadeou a ordem de busca e apreensão e, como dito alhures, visava apurar o envolvimento de Leandro em dois homicídios.

Apesar da variedade, a quantidade de droga apreendida –
2,61g de maconha e 2,59g de cocaína –
não se afigura expressiva.

O modo de acondicionamento tampouco autoriza a condenação. A maconha estava em uma única porção, enquanto que a cocaína se encontrava dividida em pedras – duas menores e uma maior (Id. 155244151 - pág. 1).

Por mais significativo que seja o relato dos policiais dizendo que o réu é filiado ao Comando Vermelho e que exerce regularmente o tráfico de drogas na cidade, a informação não basta para condená-lo.

E nem se diga que o histórico criminal de Leandro – que de acordo com os policiais foi preso várias vezes
por crime análogo –
comprova a prática ilícita que lhe foi atribuída nesta ação penal.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC no 318.297/SC - Relatora Mina Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Nesse contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Quanto as custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Leandro Pereira Cezar Medrado e
desclassifico
o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
,

para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, determinando a remessa dos autos ao Juizado Criminal da Comarca.

A prisão cautelar foi mantida na sentença, de modo que delego ao juiz de primeiro grau ou ao plantonista a expedição de alvará de soltura em favor do réu, que deverá ser imediatamente cumprido, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023